Tribunal: TJBA
Processo: 0005418-57.2004.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005418-57.2004.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: COMAG COMERCIO AUTOMOVEIS GOUVEIA LTDA

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, DANIELA MACHADO CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
coletivo.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. REAJUSTE DESPROPORCIONAL.
dese
QUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e des
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005418-57.2004.8.05.0229
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada COMAG COMERCIO AUTOMOVEIS GOUVEIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.